Tribunal: TRF3
Processo: 5001397-85.2017.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementadas, à época, as condições necessárias para tanto.2 - Por ocasião do primeiro requerimento administrativo, o INSS aferiu um total de 28 anos, 11 meses e 09 dias de tempo de serviço, com o consequente indeferimento do pedido, conforme Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Serviço juntado aos autos. Posteriormente, ingressou o autor, perante o Juizado Especial Federal da Capital, com demanda objetivando o reconhecimento da especialidade das atividades por ele desempenhadas, tendo a mesma sido julgada parcialmente procedente, com trânsito em julgado ocorrido em 21 de julho de 2005. Na oportunidade, fora determinada a averbação, junto ao INSS, do trabalho insalubre nos seguintes períodos: 23/01/1973 a 05/06/1974 - Vicunha S/A; 26/05/1980 a 25/01/1985 - General Eletric do Brasil; 02/07/1986 a 21/06/1989 - Engesa Equipamentos; 03/07/1989 a 01/12/1992 - Construtora Andrade Gutierrez.3 - A questão discutida nesta demanda envolve, tão somente, a mera confecção de cálculos aritméticos para se aferir se, à época da formulação do primeiro requerimento administrativo, o autor contava com tempo suficiente para sua aposentação, na exata medida em que descabida qualquer discussão acerca da possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade, porquanto abarcadas pela coisa julgada.4 - Efetuada nova simulação de tempo de serviço, agora considerados os períodos reconhecidos como especiais, o requerente contava com 32 anos, 06 meses e 14 dias de tempo de serviço em 15 de dezembro de 1998 (data anterior à formulação do requerimento administrativo em 04 de janeiro de 2001), conforme tabela que integra a r. sentença de primeiro grau.5 - Ao tempo do primeiro requerimento administrativo, o autor possuía direito adquirido à aposentadoria por tempo de serviço, tendo instruído o processo com toda a documentação necessária. Precedente.6 - Critérios referentes aos consectários legais mantidos na forma em que fixados pela r. sentença, uma vez em consonância com o entendimento desta Turma.7 - Remessa necessária desprovida. (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 1845817 - 0003860-21.2007.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 07/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2017)

Desse modo, considerando que no processo de n.o 0003302-27.2010.403.6318 já se decidiu que os intervalos de tempo de 16/11/1966 a 28/02/1972, de 01/02/1973 a 28/02/1975, de 25/01/1984 a 20/08/1996 e de 01/10/1996 a 23/09/1997 não podem ser reconhecidos como especiais, formou-se a coisa julga no particular, não sendo possível rediscutir tais questões neste feito, em função do disposto no artigo 337, VII, §4°, do CPC/15: "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por

Inteiro teor:
179/789)

5001397-85.2017.4.03.6113

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DA COISA JULGADA.

1. O autor ajuizou a presente demanda pedindo a revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB no 107.665.512-0). Para tanto, afirma que devem ser considerados como especiais os seguintes períodos: 16/11/1966 a 28/02/1972, de 01/02/1973 a 28/02/1975, de 25/01/1984 a 20/08/1996 e de 01/10/1996 a 23/09/1997.

2. A decisão apelada extinguiu o feito sem julgamento do mérito, tendo em vista que tais pretensões - reconhecimento de tais períodos como especiais e revisão da renda mensal inicial do seu benefício - já tinham sido objeto da ação de no 0003302-27.2010.403.6318. 3. Nesta ação, o recorrente não pleiteou expressamente o enquadramento dos períodos que alega ter laborado exposto a agentes nocivos. Pediu apenas a revisão da renda mensal inicial do seu benefício, sustentando pela não ocorrência da decadência do direito, porquanto a averbação do labor especial não foi objeto de análise no ato de concessão do benefício. E assim o fez, provavelmente, na tentativa de afastar a configuração da coisa julgada formada a partir do processo 0003302-27.2010.403.6318, em relação à pretensão de reconhecimento dos intervalos de tempo de 16/11/1966 a 28/02/1972, de 01/02/1973 a 28/02/1975, de 25/01/1984 a 20/08/1996 e de 01/10/1996 a 23/09/1997.

4. O reconhecimento de um determinado período, seu enquadramento ou averbação como especial, consiste numa pretensão, num pedido autônomo e independente que é prejudicial ao pedido sucessivo seja de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição na mesma espécie e/ou sua conversão em aposentadoria especial. Tanto assim o é que o segurado pode ajuizar uma ação visando apenas tal enquadramento, independentemente de pedido de concessão de qualquer benefício. O enquadramento do período de trabalho como especial não é, pois, simples causa de pedir, de modo que a decisão judicial que aprecia tal pretensão faz coisa julgada.

5. Desse modo, considerando que no processo de n.o 0003302-27.2010.403.6318 já se decidiu que os intervalos de tempo de 16/11/1966 a 28/02/1972, de 01/02/1973 a 28/02/1975, de 25/01/1984 a 20/08/1996 e de 01/10/1996 a 23/09/1997 não podem ser reconhecidos como especiais, formou-se a coisa julga no particular, não sendo possível rediscutir tais questões neste feito, em função do disposto no artigo 337, VII, §4°, do CPC/15: "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".6. Não há como se relativizar a coisa julgada, na forma pleiteada pelo recorrente, pois tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico, antes o afronta, na medida em que vulnera a segurança jurídica. 7. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001397-85.2017.4.03.6113

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ODACI ABILIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DA ROCHA OLIVEIRA - SP201448-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001397-85.2017.4.03.6113

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ODACI ABILIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DA ROCHA OLIVEIRA - SP201448-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta por ODACI ABÍLIO DE OLIVEIRA, em face da r. sentença, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e V, do Processo Civil.

Em suas razões, aduz o autor que não restou configurada a decadência (porquanto a averbação do labor especial não fora analisada no ato de concessão), e que o pedido deve ser julgado procedente, enquadrando-se como especiais os períodos de 16/11/1966 a 28/02/1972, de 01/02/1973 a 28/02/1975, de 25/01/1984 a 20/08/1996 e de 01/10/1996 a 23/09/1997 e revisando-se a renda mensal inicial do seu benefício, acrescidas dos devidos consectários legais.

Sem as contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001397-85.2017.4.03.6113

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ODACI ABILIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DA ROCHA OLIVEIRA - SP201448-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): O autor ajuizou a presente demanda pedindo a revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB no 107.665.512-0).

Para tanto, afirma que devem ser considerados como especiais os seguintes períodos: 16/11/1966 a 28/02/1972, de 01/02/1973 a 28/02/1975, de 25/01/1984 a 20/08/1996 e de 01/10/1996 a 23/09/1997.

A decisão apelada extinguiu o feito sem julgamento do mérito, tendo em vista que tais pretensões - reconhecimento de tais períodos como especiais e revisão da renda mensal inicial do seu benefício - já tinham sido objeto da ação de no 0003302-27.2010.403.6318.

O autor sustenta, contudo, que faz jus à averbação dos períodos requeridos como especiais.

A decisão recorrida deve ser mantida.

Nesta ação, o recorrente não pleiteou expressamente o enquadramento dos períodos que alega ter laborado exposto a agentes nocivos. Pediu apenas a revisão da renda mensal inicial do seu benefício, sustentando pela não ocorrência da decadência do direito, porquanto a averbação do labor especial não foi objeto de análise no ato de concessão do benefício.

E assim o fez, provavelmente, na tentativa de afastar a configuração da coisa julgada formada a partir do processo 0003302-27.2010.403.6318, em relação à pretensão de reconhecimento dos intervalos de tempo de 16/11/1966 a 28/02/1972, de 01/02/1973 a 28/02/1975, de 25/01/1984 a 20/08/1996 e de 01/10/1996 a 23/09/1997.

Tal pretensão, entretanto, não se coaduna com o sistema jurídico vigente.

Sucede que o reconhecimento de um determinado período, seu enquadramento ou averbação como especial, consiste numa pretensão, num pedido autônomo e independente que é prejudicial ao pedido sucessivo de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição ou de sua consequente conversão em aposentadoria especial. Tanto assim o é que o segurado pode ajuizar uma ação visando apenas tal enquadramento, independentemente de pedido de concessão de qualquer benefício.

O enquadramento do período de trabalho como especial não é, pois, simples causa de pedir, de modo que a decisão judicial que aprecia tal pretensão faz coisa julgada.

Isso é o que se infere da jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RETROAÇÃO DA DIB PARA O PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. PROCESSO QUE TRAMITOU PERANTE O JEF. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.1 - Pretende o autor, com esta demanda, o deslocamento da DIB para a data do primeiro requerimento administrativo (04 de janeiro de 2001), tendo em vista já implementadas, à época, as condições necessárias para tanto.2 - Por ocasião do primeiro requerimento administrativo, o INSS aferiu um total de 28 anos, 11 meses e 09 dias de tempo de serviço, com o consequente indeferimento do pedido, conforme Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Serviço juntado aos autos. Posteriormente, ingressou o autor, perante o Juizado Especial Federal da Capital, com demanda objetivando o reconhecimento da especialidade das atividades por ele desempenhadas, tendo a mesma sido julgada parcialmente procedente, com trânsito em julgado ocorrido em 21 de julho de 2005. Na oportunidade, fora determinada a averbação, junto ao INSS, do trabalho insalubre nos seguintes períodos: 23/01/1973 a 05/06/1974 - Vicunha S/A; 26/05/1980 a 25/01/1985 - General Eletric do Brasil; 02/07/1986 a 21/06/1989 - Engesa Equipamentos; 03/07/1989 a 01/12/1992 - Construtora Andrade Gutierrez.3 - A questão discutida nesta demanda envolve, tão somente, a mera confecção de cálculos aritméticos para se aferir se, à época da formulação do primeiro requerimento administrativo, o autor contava com tempo suficiente para sua aposentação, na exata medida em que descabida qualquer discussão acerca da possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade, porquanto abarcadas pela coisa julgada.4 - Efetuada nova simulação de tempo de serviço, agora considerados os períodos reconhecidos como especiais, o requerente contava com 32 anos, 06 meses e 14 dias de tempo de serviço em 15 de dezembro de 1998 (data anterior à formulação do requerimento administrativo em 04 de janeiro de 2001), conforme tabela que integra a r. sentença de primeiro grau.5 - Ao tempo do primeiro requerimento administrativo, o autor possuía direito adquirido à aposentadoria por tempo de serviço, tendo instruído o processo com toda a documentação necessária. Precedente.6 - Critérios referentes aos consectários legais mantidos na forma em que fixados pela r. sentença, uma vez em consonância com o entendimento desta Turma.7 - Remessa necessária desprovida. (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 1845817 - 0003860-21.2007.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 07/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2017)

Desse modo, considerando que no processo de n.o 0003302-27.2010.403.6318 já se decidiu que os intervalos de tempo de 16/11/1966 a 28/02/1972, de 01/02/1973 a 28/02/1975, de 25/01/1984 a 20/08/1996 e de 01/10/1996 a 23/09/1997 não podem ser reconhecidos como especiais, formou-se a coisa julga no particular, não sendo possível rediscutir tais questões neste feito, em função do disposto no artigo 337, VII, §4°, do CPC/15: "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".

A decisão apelada não merece, pois, qualquer reforma, não se divisando qualquer violação aos artigos 1.022, I, 337, §§ 2° e 4°, do CPC/15.

Por fim, não há como se relativizar a coisa julgada, na forma pleiteada pelo recorrente, pois tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico, antes o afronta, na medida em que vulnera a segurança jurídica.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de apelação.

É COMO VOTO.

gabiv/epsilva

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DA COISA JULGADA.

1. O autor ajuizou a presente demanda pedindo a revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB no 107.665.512-0). Para tanto, afirma que devem ser considerados como especiais os seguintes períodos: 16/11/1966 a 28/02/1972, de 01/02/1973 a 28/02/1975, de 25/01/1984 a 20/08/1996 e de 01/10/1996 a 23/09/1997.

2. A decisão apelada extinguiu o feito sem julgamento do mérito, tendo em vista que tais pretensões - reconhecimento de tais períodos como especiais e revisão da renda mensal inicial do seu benefício - já tinham sido objeto da ação de no 0003302-27.2010.403.6318. 3. Nesta ação, o recorrente não pleiteou expressamente o enquadramento dos períodos que alega ter laborado exposto a agentes nocivos. Pediu apenas a revisão da renda mensal inicial do seu benefício, sustentando pela não ocorrência da decadência do direito, porquanto a averbação do labor especial não foi objeto de análise no ato de concessão do benefício. E assim o fez, provavelmente, na tentativa de afastar a configuração da coisa julgada formada a partir do processo 0003302-27.2010.403.6318, em relação à pretensão de reconhecimento dos intervalos de tempo de 16/11/1966 a 28/02/1972, de 01/02/1973 a 28/02/1975, de 25/01/1984 a 20/08/1996 e de 01/10/1996 a 23/09/1997.

4. O reconhecimento de um determinado período, seu enquadramento ou averbação como especial, consiste numa pretensão, num pedido autônomo e independente que é prejudicial ao pedido sucessivo seja de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição na mesma espécie e/ou sua conversão em aposentadoria especial. Tanto assim o é que o segurado pode ajuizar uma ação visando apenas tal enquadramento, independentemente de pedido de concessão de qualquer benefício. O enquadramento do período de trabalho como especial não é, pois, simples causa de pedir, de modo que a decisão judicial que aprecia tal pretensão faz coisa julgada.

5. Desse modo, considerando que no processo de n.o 0003302-27.2010.403.6318 já se decidiu que os intervalos de tempo de 16/11/1966 a 28/02/1972, de 01/02/1973 a 28/02/1975, de 25/01/1984 a 20/08/1996 e de 01/10/1996 a 23/09/1997 não podem ser reconhecidos como especiais, formou-se a coisa julga no particular, não sendo possível rediscutir tais questões neste feito, em função do disposto no artigo 337, VII, §4°, do CPC/15: "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".6. Não há como se relativizar a coisa julgada, na forma pleiteada pelo recorrente, pois tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico, antes o afronta, na medida em que vulnera a segurança jurídica. 7. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.